Tribunal: TCU
Processo: 015.546/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Sr. Valdeci Aparecido Lourenço - ex-prefeito de Conchal/SP -, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de - Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2015, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acatar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Valdeci Aparecido Lourenço; 9.2. julgar as contas do Sr. Valdeci Aparecido Lourenço, nos termos do art. 207 do Regimento Interno do Tribunal, dando-lhe quitação plena; 9.3. informar o teor da presente decisão, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis.